Tribunal: TJPA
Processo: 0810822-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810822-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DISVECO LTDA

AGRAVADO: ALMIR COELHO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Disveco Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no qual se impugnava decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que havia determinado o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, reconhecendo a impenhorabilidade presumida dos montantes. A agravante sustenta que os valores bloqueados não têm origem alimentar comprovada e que a liberação foi autorizada sem comprovação da essencialidade, requerendo a concessão do efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores até o julgamento final do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que impugna a liberação de valores bloqueados em cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se, diante da ausência de comprovação da origem alimentar dos valores, é legítima a presunção de impenhorabilidade adotada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único), os quais não se fazem presentes no caso.

A quantia bloqueada (R$ 7.821,60) é considerada modesta e compatível com despesas ordinárias, sendo presumidamente de natureza alimentar e, portanto, impenhorável à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

A ausência de outros bens penhoráveis reforça a presunção da essencialidade dos valores para subsistência do devedor, sendo legítima a decisão do juízo de origem ao autorizar o levantamento da quantia constrita.

A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar mesmo quando depositados em conta corrente, relativizando interpretação literal do art. 833, X, do CPC (REsp 2.072.733/SP).

Não se demonstrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a medida excepcional de suspensão da decisão recorrida, sendo insuficiente o argumento de potencial esvaziamento da execução.

O STJ reafirma que a ausência de probabilidade do direito alegado é suficiente para indeferir o efeito suspensivo requerido, conforme decidido no AgInt no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

É legítima a presunção de impenhorabilidade de valores de pequena monta bloqueados via SISBAJUD, diante da inexistência de outros bens penhoráveis e da compatibilidade da quantia com despesas de subsistência.

A ausência de comprovação formal da natureza alimentar dos valores não afasta a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana quando presentes indícios de essencialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 789, 833, IV e X, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Corte Especial, DJe 24/05/2023; STJ, REsp nº 2.072.733/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/04/2024 (Informativo 824); STJ, AgInt no TP nº 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0810822-77.2025.8.14.0000, em que figura como agravante Disveco Ltda. e como agravado Almir Coelho Morais.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DISVECO LTDA.
contra
decisão monocrática
proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0810822-77.2025.8.14.0000
, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado contra decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença vinculado ao processo de origem n.º 0005896-78.2016.8.14.0040.

A decisão monocrática, lançada ao ID nº 27400703, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Entendeu-se, naquela oportunidade, que, embora os valores bloqueados via SISBAJUD tivessem presunção de impenhorabilidade por eventual natureza alimentar, não teria o agravante demonstrado de forma cabal que a penhora não comprometeria a dignidade do devedor. Registrou-se que a constrição judicial incidiu sobre montante de R$ 7.821,60, valor considerado modesto e compatível com despesas de subsistência, bem como que não havia outros bens penhoráveis, sendo incabível presumir o dano reverso apenas com base no interesse econômico do credor.

Em suas razões recursais (ID nº 27881035), a agravante sustenta:
(i) a tempestividade do recurso, tendo em vista os feriados de 19 e 20 de junho de 2025, conforme Portaria 5750/2024-GP;
(ii) a possibilidade de retratação da decisão monocrática pelo relator, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC;
(iii) que os valores penhorados não possuem presunção de impenhorabilidade, porquanto inexiste prova de sua origem alimentar ou de que sejam essenciais à subsistência do agravado;
(iv) que a penhora em dinheiro, nos termos do art. 835, I, do CPC, tem prioridade legal, e que a ausência de comprovação do prejuízo pela constrição impõe a manutenção do bloqueio;
(v) que o juízo a quo liberou os valores bloqueados sem qualquer substrato probatório, presumindo a necessidade dos valores sem amparo documental;
(vi) que a execução deve se desenvolver no interesse do credor (CPC, art. 789), não sendo exigível a este demonstrar a penhorabilidade do bem constrito;
(vii) que o STJ admite, em situações excepcionais, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, sendo ônus do devedor a demonstração da essencialidade dos valores bloqueados, o que não foi feito;
(viii) que o agravado sequer postulou gratuidade judiciária, revelando sinais de capacidade financeira incompatíveis com a presunção de hipossuficiência adotada na decisão combatida.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar a liberação dos valores constritos até o julgamento final do recurso.

Não consta nos autos contrarrazões ao presente agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia trazida ao conhecimento deste colegiado cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, determinou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, ao reconhecer a impenhorabilidade dos referidos montantes, em virtude de sua presumida natureza alimentar.

Na decisão monocrática lançada ao ID nº 27400703, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com base nos seguintes fundamentos:

(i) o valor penhorado (R$ 7.821,60) não é expressivo, sendo compatível com despesas ordinárias de manutenção;
(ii) não foram encontrados outros bens penhoráveis;
(iii) o bloqueio poderia comprometer a subsistência do devedor, violando os princípios da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III) e da menor onerosidade da execução;
(iv) a ausência de prova da natureza alimentar não afasta, por si só, a presunção legal de impenhorabilidade;
(v) o risco apontado pelo agravante limita-se ao interesse econômico do credor, o que não configura dano irreparável.

Nada obstante os argumentos trazidos no agravo interno, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 833, IV e X, que são impenhoráveis:

“IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, [...] salvo para pagamento de prestação alimentícia [...]”;
“X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra de impenhorabilidade pode ser relativizada, mas somente quando demonstrado de forma concreta que a constrição:

·

não compromete a subsistência do devedor e de sua família,

·

e que restaram inviabilizados outros meios de satisfação da obrigação (EREsp nº 1.874.222/DF, Corte Especial, DJe 24/05/2023).

No caso sob exame, embora o agravante sustente que caberia ao devedor provar o caráter alimentar dos valores bloqueados, o juízo de origem, diante da ausência de outros bens, do baixo valor constrito e da função social da execução, entendeu como presumida a natureza alimentar da verba, com amparo no princípio da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar mesmo quando depositados em conta corrente, afastando interpretação literal e restritiva do art. 833, X, do CPC, conforme decidido no REsp 2.072.733/SP, publicado no Informativo 824/2024.

Além disso, conforme já registrado na decisão monocrática, não houve demonstração do periculum in mora apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A simples alegação de que o levantamento dos valores poderá tornar inócua eventual procedência do recurso não configura risco concreto e irreparável, especialmente quando a constrição já foi revogada por decisão judicial fundamentada.

Ademais, é importante salientar que a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, os quais não restaram demonstrados nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

A decisão monocrática está devidamente alinhada com a jurisprudência dominante, com os princípios constitucionais e com os ditames legais que regem a fase executiva do processo civil.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo íntegra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 23/09/2025